Tribunal: TJSP
Processo: 1001397-09.2019.8.26.0553
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Anafe (Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Registro de Imóveis – Requerimento de regularização de conjunto habitacional formulado pelo CDHU – Pedido de aplicação do regramento da regularização fundiária urbana – Indispensabilidade de Certidão de Regularização Fundiária (CRF) – Aplicação da Lei no 13.465 de 2017 em seus exatos termos – Recurso não provido.